Tribunal: TJDFT
Processo: 0738020-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA X JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE TAGUATINGA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO DO ART. 65 DO DECRETO-LEI No 3688/1941. PRECEDENTE DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

1. Tratando-se de suposto crime praticado contra criança ou adolescente, a competência para processar e julgar o feito é de vara especializada em crimes dessa natureza. Na ausência de vara especializada, a competência é do Juizado ou Vara de Violência Doméstica, independentemente do sexo ou gênero da vítima e da presença de situação de violência doméstica ou familiar.

2. O entendimento, porém, somente se aplica às ações penais distribuídas após 30/11/2022, data da publicação do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que fixou a tese de julgamento, o que não é o caso dos autos.

3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo Suscitado (Juizado Especial Criminal de Taguatinga).